Tribunal: TJDFT
Processo: 0052662-27.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DO SÓCIO ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO NO CADASTRO FISCAL. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. A fixação dos honorários advocatícios deve seguir a norma vigente na data da propositura da demanda (CPC/73).

2. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes.

3. Ausente condenação, o arbitramento dos honorários de sucumbência obedece à equidade (CPC/73 20, § 4o).